Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FASE AVANÇADA DO ITER CRIMINIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O grau de reprovabilidade da conduta extrapola os limites da norma penal, quando o crime é cometido com dolo intenso e exacerbada determinação de ceifar a vida da vítima, justificando-se a valoração negativa da culpabilidade.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
3. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. No caso concreto, se os atos executórios foram interrompidos com proximidade do resultado típico, considerando que trouxeram risco para a vida da vítima, correta a minoração no patamar mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.